Tribunal: TJES
Processo: 5006520-86.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006520-86.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDRO LISBOA MORAIS DOMINGOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
EVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA, ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06.

No caso em tela, observo que
o juiz de forma fundamentada, ante ao c
omprovado envolvimento de 3 (três) adolescentes na atividade criminosa,
reconheceu a incidência
da
majorante prevista no art. 40, inc. VI, da
Lei 11.343/06
,
e

aplicou
a fração 2/3 (dois terços).
S
omente é possível a revisão criminal quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Portanto, entendo que a pretensão do requerente é mera rediscussão de matéria já analisada e amparada pela coisa julgada – vedada em sede de revisão criminal.
Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5006520-86.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX SANDRO LISBOA MORAIS DOMINGOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
r
evisão
c
riminal,

ajuizada
em
favor de
ALEX SANDRO LISBOA MORAIS DOMINGOS
,
insurgindo-se
em face da
apelação criminal proferida por este Tribunal,
nos autos da Ação Penal nº
0002483-88.2020.8.08.0006
, que
condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
s

artigos 33 e 35 c/c artigo 40, incisos VI da Lei n.º 11.343/06, resultando na pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
reclusão
, e
1.871 (mil oitocentos e setenta e um)
dias-multa.

A defesa
insurge-se contra a dosimetria da pena, pedindo a revisão no presente caderno processual.

Liminar indeferida.

Procuradoria de Justiça
opinando
pela improcedência do pedido revisional.

E
m síntese, o recorrente alega que
o MM. Juiz de 1ª instância ao proferir sentença, exasperou indevidamente a pena do réu nos crimes dos arts. 33 e 35,
caput,
da Lei 11.343/06, especialmente na terceira fase da dosimetria da pena, aplicando fração máxima de 2/3 na forma do art. 40, VI, do mesmo diploma legal, sem, todavia, apresentar fundamentação idônea ou razoável que justifique.

Contudo, tal alegação já fora devidamente revisitada em sede de apelação criminal apreciada por este Tribunal. Vejamos o teor
d
o acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ARTIGO 33, CAPUT, E ART. 35, C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO NÃO CABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (SEGUNDO RECURSO) CABIMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA APLICADA - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 (SEGUNDO RECURSO) IMPOSSIBILIDADE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ISENÇÃO DE CUSTAS (SEGUNDO RECURSO) INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E, DANDO PARCIAL PROVIMENTO SEGUNDO RECURSO, APLICANDO O EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU. 1 - Encontrando-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não há que se falar em absolvição. 2 - A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada.
Comprovado o caráter estável e permanente da associação dos recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06
. 3 - Considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza, quantidade e da diversidade da substância entorpecente apreendida
(crack e cocaína), as quais preponderam sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto. 4 - Utilizou-se o Magistrado de um critério bastante justo para a fixação da pena de multa, em relação ao crime de tráfico, eis que está total consonância com a pena corpórea aplicada. Em relação ao delito de associação, a pena de multa foi imposta de forma desproporcional à pena corpórea fixada, devendo ser reduzida.
5 - Tendo os acusados sido condenados também pela associação ao tráfico, dita circunstância descarta a possibilidade de redução da pena nos moldes do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
6 - O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Ademais, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
7 - Recursos conhecidos, negando provimento ao primeiro recurso, e, dando-se parcial provimento ao segundo, para reduzir a pena de multa em relação ao crime de associação, aplicando de ofício o efeito extensivo ao corréu.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao PRIMEIRO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Nesse sentido, a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.

No caso em tela, observo que
o juiz de forma fundamentada, ante ao c
omprovado envolvimento de 3 (três) adolescentes na atividade criminosa,
reconheceu a incidência
da
majorante prevista no art. 40, inc. VI, da
Lei 11.343/06
,
e

aplicou
a fração 2/3 (dois terços).
Vejamos:

Na terceira fase do cálculo da pena, reconheço apenas a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI (corrupção de menores), da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual majoro a pena em 2/3 (dois terços),
tendo em vista o número de adolescentes envolvidos nos crimes em testilha.

Posto isto, esclareço que
somente é possível a revisão criminal quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

Portanto, entendo que a pretensão do requerente é mera rediscussão de matéria já analisada e amparada pela coisa julgada – vedada em sede de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do culto Desembargador Relator.